Tribunal: TJES
Processo: 0004066-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004066-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INDICADORES TÉCNICOS (SMP). ATUAÇÃO DA ANATEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada em face de operadora de telefonia móvel, julgando improcedentes os pedidos de condenação por suposta má qualidade na prestação do Serviço Móvel Pessoal, especialmente em relação aos indicadores SMP4, SMP8 e SMP10. O juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa do MPES e rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, incompetência da justiça estadual e inépcia da inicial. No mérito, considerou não caracterizada falha sistêmica na prestação do serviço, nem dano moral coletivo, tampouco responsabilidade da requerida por supostos descumprimentos pontuais dos indicadores técnicos estabelecidos pela ANATEL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de qualidade na prestação do serviço de telefonia móvel pela ré, a justificar condenação por danos morais coletivos; (ii) estabelecer se os descumprimentos pontuais dos indicadores técnicos (SMP4, SMP8, SMP10) caracterizam defeito na prestação do serviço; e (iii) determinar se há omissão da ANATEL em suas funções regulatórias e de fiscalização que justifique intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A sentença de primeiro grau enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, inclusive os indicadores SMP4 e SMP8, e está amparada em manifestação técnica da ANATEL, não havendo afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC nem ao art. 93, IX, da CF.
4.
A ausência de pedido específico quanto aos indicadores SMP1 e SMP2 impede sua análise judicial, sob pena de julgamento
f
ora dos limites da lide, conforme o art. 492 do CPC.
5.
Descumprimentos pontuais de indicadores técnicos (como o SMP8 em apenas um mês em 48 analisados e o SMP10 em quatro meses) não caracterizam defeito na prestação do serviço, especialmente diante do histórico de melhorias e investimentos realizados.
6.
A descontinuidade do indicador SMP4 pela própria ANATEL por razões técnicas e comportamentais evidencia a impossibilidade ou inexigibilidade do seu cumprimento, afastando a responsabilidade da operadora por suposto descumprimento.
7.
A atuação da ANATEL foi regular e diligente, com fiscalização, suspensão cautelar de vendas e aplicação de sanção administrativa de quase dez milhões de reais à ré, não se constatando omissão regulatória que justifique a imposição judicial de obrigações adicionais.
8.
A tecnologia 2G estava em fase de obsolescência à época dos fatos, sendo substituída por tecnologias superiores (3G e 4G), o que afasta a caracterização de vício no serviço em razão da evolução tecnológica, nos termos do art. 12, §2º, e art. 14, §2º, do CDC.
9.
A configuração do dano moral coletivo exige prova de lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da coletividade, o que não se verifica no caso, não havendo demonstração de conduta reiteradamente dolosa ou culposa da operadora com repercussão social relevante.
10.
A pretensão de condenação em valores fixos por consumidor sem individualização dos danos é incompatível com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ensejando risco de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
12.
Descumprimentos pontuais de indicadores técnicos não configuram, por si sós, falha sistêmica ou defeito na prestação do serviço de telefonia móvel.
13.
A obsolescência de determinada tecnologia (como o sistema 2G) não caracteriza vício de serviço quando demonstrada sua substituição por tecnologias mais avançadas.
14.
A atuação regular e sancionatória da ANATEL afasta a tese de omissão regulatória, sendo indevida a imposição judicial de obrigações técnicas adicionais.
15.
A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de lesão grave aos valores fundamentais da coletividade, o que não se presume por falhas técnicas isoladas.
16.
A condenação em valores fixos por consumidor sem individualização do dano viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, implicando enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença de fls. 1.303-1.310, integrada pela r. decisão do evento 10982616, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública movida pelo órgão ministerial em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, de incompetência da justiça estadual e de inépcia da inicial, sob os argumentos de que a competência regulatória da Agência Nacional de Telecomunicações não afasta o interesse do Ministério Público em defender direitos coletivos dos consumidores; de que a inclusão da ANATEL seria desnecessária; e diante da conexão lógica entre a narrativa e a conclusão dos pedidos, possibilitando a defesa da requerida/apelada.

Asseverou que as reclamações perante os órgãos de defesa do consumidor, embora numerosas, não foram objeto de pedido específico na ação em relação aos indicadores SMP1 e SMP2, tendo, portanto, sustentado a inviabilidade de adentrar nessa questão para não extrapolar os limites da lide.

Registrou que a requerida/apelada, segundo informações da ANATEL, descumpriu o indicador SMP8 em apenas um mês (julho/2016) de 48 (quarenta e oito) meses avaliados e que as taxas de conexão de dados na banda 3G, presentes nos documentos do órgão ministerial, sempre se mantiveram acima de 98% (noventa e oito por cento) em 2013 e 2014.

Considerou que o fato de a rede 2G ter ficado abaixo do percentual de 98% (noventa e oito por cento) não qualifica o serviço como defeituoso, pois não há número expresso de usuários usando o serviço, e o surgimento de novas tecnologias não induz a serviço defeituoso, conforme §§ 2º do art. 12 e art. 14 do CDC.

Ponderou que todas as operadoras descumpriram a métrica do SMP4, sendo que a ANATEL informou que o perfil de resultados da ré era equivalente aos de outros estados, indicando que o descumprimento era sistêmico e de difícil observação. Logo, concluiu cuidar de obrigação impossível ou praticamente inexequível, que não poderia ser imposta às operadoras de telefonia.

Por fim, deixou de condenar o MPES ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios por não verificar má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do órgão ministerial, não há que se falar em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF e ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, na medida em que a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e mencionou expressamente o Serviço Móvel Pessoal 4 e 8 (SMP4) e o (SMP8), bem como esteve amparada na manifestação da ANATEL, que interveio no feito como
amicus curiae
.

A análise da compatibilidade do serviço com as normas regulamentares foi realizada, e o fato de a sentença não ter se aprofundado em cada um dos relatórios do "
Plano Nacional de Melhoria
" não configura, por si só, ausência de fundamentação ou omissão capaz de gerar nulidade, especialmente quando a própria ANATEL, em seu informe técnico (fls. 1.240-1.244-verso), não considerou a má qualidade de serviço a partir de indicadores isolados.

O juiz de primeira instância acertadamente não apreciou o mérito das reclamações de perante o PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor pelo fato de que o MPES não formulou pedido específico em relação aos indicadores SMP1 e SMP2, que versam sobre taxas de reclamação, sob pena de violar os limites da lide e a regra do art. 492 do CPC.

Aliás, saliento que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Ademais, restou devidamente sopesado na sentença que o mero fato de a rede 2G estar abaixo do percentual de qualidade pretendido pelo órgão ministerial não qualifica o serviço como defeituoso, nos termos do art. 12, §2º, e do art. 14, §2º, ambos do CDC, que preveem que um produto ou serviço não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado ou pela adoção de novas técnicas.

O avanço tecnológico não implica tratamento discriminatório, mas sim uma realidade de mercado em que novas tecnologias surgem e as antigas tornam-se obsoletas, sendo que a responsabilidade da operadora reside na prestação do serviço de acordo com as normas e padrões exigidos à época.

Impende destacar que o laudo técnico oficial prestado pela ANATEL apontou (fl. 1.243-verso) que, em 48 (quarenta e oito) meses de medição, a Telefônica Brasil S.A. descumpriu o indicador SMP8 em apenas um único mês, precisamente em julho de 2016, e o indicador SMP10 em 04 (quatro) meses do quadriênio em enfoque, além de não terem sido descumpridos os indicadores de rede SMP5, SMP6, SMP7 e SMP9.

Neste caso, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau de que os descumprimentos pontuais quanto ao SMP4 (taxa de completamento de chamadas) não têm o condão de infirmar a qualidade do serviço prestado de maneira global e sistemática, especialmente quando considerado o histórico de ações de melhoria, investimentos realizados e a descontinuidade da referida métrica pela própria agência reguladora do setor com a edição da Resolução n.º 717/2019, que revogou o art. 16 da Resolução nº 575/11.

Conquanto a revogação da referida métrica tenha efeitos
ex nunc
, merece ser valorado que a própria ANATEL suspendeu a eficácia do SMP4 em janeiro de 2019 por conta da influência comportamental do usuário e ante a divergência de padronização entre as operadoras, o que acentua a dificuldade de cumprimento da obrigação por parte da concessionária ora apelada.

Na r. sentença foi devidamente examinado que os documentos de fls. 187-189 colacionados pelo MPES clarificaram que a taxa de conexão de dados na banda 3G se manteve acima de 98% (noventa e oito por cento), nos anos de 2013 e 2014, enquanto as principais queixas do Parquet estão direcionados ao sistema 2G, que já estava em fase de substituição à época dos fatos narrados na inicial e atualmente obsoleta (art. 375 do CPC)
1
.

A ANATEL consignou que os “
resultados demonstram grande evolução, com quedas expressivas nas quantidades de municípios críticos. A maior parte dos casos que permanecem insatisfatórios está relacionada com a tecnologia 2G, que vem sendo substituída pelas tecnologias superiores (3G e 4G)
” (fl. 1.342-verso).

A agência reguladora também pontuou que a apelada “
apresenta indicador de taxa de conexão de dados levemente abaixo dos patamares de referência (desvio de até 5%) na vasta maioria dos municípios deste Estado
” (fl. 1.344), mas que tais desvios não constituem infração regulamentar, assim como que a percepção dos consumidores acerca da qualidade dos serviços seria impactada positivamente com a implementação do sistema 4G.

Logo, reputo que inexiste elemento que denote falha sistêmica no serviço prestado que extrapole os limites da normalidade tolerável, especialmente à luz da teoria do adimplemento substancial e do princípio da razoabilidade, já que a mera inobservância de indicadores técnicos por breves períodos não é suficiente para a caracterização de vício, mormente quando há claros indicativos de melhora na prestação do serviço. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL RELACIONADOS À "TAXA DE CONEXÃO DE DADOS" E À "TAXA DE CONEXÃO DE DADOS 2G". Direito do Consumidor. O Ministério Público do ESTADO DO Rio de Janeiro espera compelir a ré a fornecer, em padrão tecnicamente adequado, serviços de telefonia móvelrelacionados a ambas as taxas, na área de cobertura do Município de Angra dos Reis, com a consequência de suspender a venda de novas linhas naquele município até que se demonstre, técnica e documentalmente, a melhoria dos serviços na área. Espera, ainda, a condenação da ré a indenizar todos os usuários em razão dos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço de telefonia móvel em lide. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Irresignação do autor. Atribuição do Ministério Público para instaurar inquérito civil público, bem como para promover ação civil pública na defesa judicial de qualquer interesse coletivo ou difuso (CF/88, art. 129, III e Lei nº 8.625/93, art. 25, IV). A Resolução da ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2021, aprova o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal. RGQ-SMP e altera o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal. SMP.
Do conjunto probatório entranhado, apurado sob o pálio da jurisdição, a ANATEL concluiu pela regularidade do serviço móvel prestado (RGQ. SMP), com base no acompanhamento dos respectivos indicadores de qualidade por meio do monitoramento de desempenho operacional (inquérito civil e processos administrativos perante a ANATEL).
Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0009082-17.2018.8.19.0003; Angra dos Reis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jesse Torres Pereira Junior; DORJ 11/03/2020; Pág. 237)

Vale lembrar que o dano moral coletivo demanda lesão grave e intolerável aos valores normativos fundamentais da sociedade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou transtornos, sendo que não se vislumbra conduta dolosa ou gravemente culposa reiterada com repercussão social relevante apta a justificar o deferimento da indenização punitiva no elevado patamar de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Nessa linha de entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra empresas de telefonia móvel e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para o reconhecimento de falhas na prestação do serviço móvel pessoal (SMP) em municípios da Subseção Judiciária de Maringá e a consequente condenação das rés a cumprir obrigações de fazer e reparar danos materiais e morais. O MPF também requereu o reconhecimento da omissão da ANATEL na fiscalização das prestadoras de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve vício de qualidade nos serviços de telefonia prestados pelas rés, justificando a reparação material e moral aos consumidores; (II) estabelecer se houve omissão da ANATEL, em suas funções de fiscalização e regulação das empresas de telefonia, ensejando a imposição de obrigações adicionais à agência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ANATEL é parte legítima para figurar no polo passivo, pois compete à agência a regulação e fiscalização dos serviços de telefonia móvel e a parte autora alega omissão da agência reguladora. 4. A prova dos autos revela que a ANATEL vem desempenhando adequadamente suas funções de regulação, fiscalização e imposição de sanções às empresas de telefonia, isto é, não há omissão de sua parte.
5. A prestação dos serviços não é viciada pelo simples descumprimento esporádico das metas de qualidade, tampouco justifica a reparação dos consumidores ou redução dos valores pagos, já que os serviços continuaram a ser prestados, ainda que com falhas momentâneas que ensejam responsabilidades administrativas, mas não a responsabilidade civil.

6. Não ocorreu dano moral coletivo, pois as falhas apontadas não atingiram a gravidade necessária para lesar direitos da personalidade de forma ampla e difusa.
7. Não foi demonstrada a má-fé por parte do MPF, motivo pelo qual não há condenação em honorários advocatícios nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85. lV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera falha pontual nos índices de qualidade de serviços de telefonia móvel não caracteriza vício de qualidade apto a justificar a reparação ao consumidor ou a redução do valor pago pelo serviço, salvo interrupção comprovada. 2. A ANATEL exerce regularmente suas funções de fiscalização e regulação dos serviços de telefonia móvel, não sendo configurada omissão em suas atividades que justifique intervenção judicial. -------------------- Jurisprudência relevante citada: TRF4, APEL/REEX 5083022-68.2014.4.04.7100, 3ª Turma, Rel. Rogério Favreto, j. 25.03.2019. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XI; Lei nº 9.472/1997, art. 19; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 20; Súmula nº 385/STJ. (TRF 4ª R.; AC 5017064-62.2019.4.04.7003; PR; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Antônio César Bochenek; Julg. 19/02/2025; Publ. PJe 21/02/2025)

No caso concreto, não se extrai dos autos a existência de prejuízo concreto e mensurável sofrido por coletividades identificáveis de consumidores, não bastando indícios ou presunções genéricas para a responsabilização civil coletiva, especialmente por danos morais coletivos, que exige a comprovação de lesão efetiva a bens difusos, coletivos ou individuais homogêneos relevantes.

Acrescente-se que a pretensão de condenação da empresa em valores fixos mensais por consumidor, sem individualização do dano nem identificação objetiva dos prejudicados, revela-se inexecutável e incompatível com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, sob pena da criação de créditos automáticos sem a devida relação de causalidade, o que configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo art. 884 do CC.

Entendo que o Poder Judiciário deve adotar uma postura de autocontenção em matérias de complexidade técnica e regulatória, em deferência à autonomia da atuação da agência reguladora (Lei nº 13.848/19), tendo como limites os vícios de legalidade, abrangente da proporcionalidade e dos demais princípios regentes da atuação das autoridades de regulação.

Cumpre notar que a ANATEL não permaneceu inerte quando constatou que a apelada não observou os padrões mínimos de qualidade, já que “
tomou medidas excepcionais em 2012 com medida de suspensão de vendas cautelar, aprovando Plano de Melhorias para a qualidade do SMP
” (fl. 1.243-verso).

A agência reguladora esclareceu (fl. 1.244) que o monitoramento realizado no período de 2012 a julho de 2014 atestou o cumprimento parcial do plano, o que ensejou a severa sanção de R$ 9.875.482,00 (nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais) em desfavor da ora apelada, que manejou recurso administrativo.

Nesse contexto, não há evidências de desvio de legalidade quanto à competência, forma, finalidade e conformidade de atuação da ANATEL na fiscalização dos serviços de telefonia, notoriamente dotados de complexidade técnica, que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário e a nova imposição de obrigações e sanções à concessionária de serviço público apelada.

Por conseguinte, a análise pormenorizada da evolução tecnológica da rede 2G para as tecnologias mais avançadas, o perfil sistêmico do descumprimento do SMP4, a irrelevância de oscilações dos demais serviços e a atuação regulatória da ANATEL com a imposição de sanções demonstram a ausência de vício ou defeito na prestação do serviço que justifique a reforma da sentença, bem como a condenação em danos morais coletivos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do órgão ministerial ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante da regra do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/10/08/anatel-define-que-apenas-celulares-com-4g-serao-certificados-a-partir-de-abril-de-2025.ghtml
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.